Tribunal: TJDFT
Processo: 0040746-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Evidenciada a interposição de embargos de declaração contra o acórdão proferido nos embargos de declaração anteriormente interpostos e com a reiteração dos mesmos tópicos anteriormente já examinados pelo Egrégio Colegiado, constata-se seu caráter manifestamente protelatório. Por essa razão reputa-se devida a aplicação de multa no percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.